Tribunal: TJMT
Processo: 1027595-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027595-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ISABELA OLIVEIRA MARTINS DA COSTA - CPF: 110.301.646-65 (ADVOGADO), NILSON RODRIGUES - CPF: 310.024.399-49 (AGRAVANTE), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – APREENSÃO DO VEICULO REALIZADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – ENDEREÇO INSUFICIENTE – VALIDADE – MORA
EX RE
– MORA CARACTERIZADA E COMPROVADA –
TEMA 1.132 DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027595-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: NILSON RODRIGUES

AGRAVADO:

BANCO GMAC S.A

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
NILSON RODRIGUES,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(proc. n.
1008210-68.2022.8.11.0002
)

ajuizada
por
BANCO GMAC S
,
a qual deferiu a liminar acostada na inicial, autorizando a busca e apreensão do veiculo alienado.

Em suas razões (Id. 191375161), verbera o recorrente que não houve os esgotamentos dos meios para sua localização ante de haver protesto.

Aduz que o Aviso de Recebimento fora encaminhado para endereço incorreto/insuficiente, assim sendo não havendo ciência da presente ação de busca e apreensão com o pagamento do referido débito.

Afiança que “
cumpre informar que a notificação extrajudicial para constituir o Agravante em mora NÃO FOI SEQUER ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR, sendo juntado pelo Agravado um documento AR informando que a referida notificação deixou de ser enviada ao endereço do Agravante pelo endereço ser: “insuficiente”, conforme documento de id. 79023977”.

Com essas condições, pugna pelo efeito suspensivo, cassando a decisão vergastada, e, em mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida – Id. 191531689.

Ausente de preparo, eis que a aduz ser hipossuficiente.

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. 196205167, resumidamente, verberando pela revogação da justiça gratuita e no mérito o desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024